Tribunal: TJBA
Processo: 8005127-33.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005127-33.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ODONTO LIFE - CENTRO ODONTOLOGICO S/C LTDA - ME

Advogado(s)
:
VITOR VIEIRA DOS SANTOS, MATEUS SOUZA BRITO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA ANUAL. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo ente municipal contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito de uma sociedade prestadora de serviços odontológicos ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob o regime fixo anual. O ente público municipal negou o benefício na via administrativa sob o argumento de que a existência de filiais e a adoção do tipo societário de responsabilidade limitada presumem o caráter empresarial da atividade, atraindo a incidência da tributação sobre o faturamento bruto mensal, conforme previsão de decreto municipal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: se a via do mandado de segurança é adequada para a discussão da matéria, considerando a alegação de necessidade de dilação probatória para afastar o caráter empresarial; e se a adoção do tipo societário de responsabilidade limitada e a manutenção de filiais configuram, por si sós, elementos de empresa suficientes para afastar o direito da sociedade uniprofissional ao recolhimento do ISS em valor fixo anual.

III. Razões de decidir

4. A via do mandado de segurança revela-se adequada, uma vez que os documentos societários e fiscais apresentados na petição inicial constituem prova pré-constituída suficiente para a análise da natureza da atividade desenvolvida, tratando-se de controvérsia eminentemente jurídica acerca da interpretação da legislação tributária aplicável ao caso concreto.

5. O regime de tributação fixa anual do ISS para sociedades profissionais encontra amparo no Decreto-Lei n. 406/1968, diploma recepcionado com
status
de lei complementar nacional. A legislação estabelece que o tributo incidirá de forma fixa quando os serviços forem prestados de forma pessoal pelos profissionais habilitados, assumindo estes a responsabilidade técnica perante os tomadores do serviço.

6. A jurisprudência dos tribunais superiores e deste tribunal estadual consolidou o entendimento de que a simples adoção do tipo societário de responsabilidade limitada ou a existência de filiais não descaracterizam a natureza uniprofissional da sociedade. Para que o benefício tributário seja afastado, o fisco deve demonstrar a efetiva sobreposição dos fatores de produção e organização empresarial sobre o trabalho pessoal e direto dos sócios, o que não ocorreu no caso analisado.

7. É ilegal a restrição imposta por decreto municipal que estabelece impeditivos não previstos na legislação complementar nacional para a fruição do regime de tributação fixa, configurando violação ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A adoção do tipo societário de responsabilidade limitada e a mera existência de filiais não descaracterizam, por si sós, a natureza uniprofissional da sociedade prestadora de serviços para fins de submissão ao regime de tributação fixa do ISS, desde que mantida a responsabilidade pessoal dos profissionais habilitados. 2. É ilegal a norma municipal infralegal que impõe restrições ao regime de tributação fixa do ISS não previstas na legislação complementar nacional de regência."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8005127-33.2024.8.05.0256
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
, e, como apelada,
ODONTO LIFE - CENTRO ODONTOLÓGICO S/C LTDA - ME.

ACORDAM
os integrantes da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a sentença guerreada, conforme os fundamentos apresentados no voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça